Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. ART. 85, §§2o, 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É inadequada a manifestação, por meio de contrarrazões ao recurso de apelação, de pretensões estranhas aos termos da apelação, porque a manifestação da parte apelada está adstrita aos limites objetivos estabelecidos pelos termos do recurso interposto pela parte contrária, de modo que sua incumbência se restringe a se contrapor aos motivos sustentados pela parte recorrente no intento de modificar a sentença apelada. Pedidos em contrarrazões não conhecidos.
2. As bases de cálculo de honorários de sucumbência objetivamente previstas no art. 85, §2o, do CPC consubstanciam regra preponderante e somente podem ser afastadas nas hipóteses delineadas no art. 85, §8o, do CPC, isto é, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
3. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o §8o-A no art. 85 do CPC, segundo o qual a fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios deve se orientar pelas bases de cálculo objetivamente previstas no §2o do art. 85 do CPC ou pelos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, aplicando-se o que for maior.
4. No caso, o valor da condenação é de R$3.000,00 (três mil reais) e, em consequência, o valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o título condenatório, resulta em R$300,00 (trezentos reais). Nesse contexto, a base de cálculo estabelecida no art. 85, §2o, do CPC é inviável, por resultar em honorários de sucumbência de valor irrisório e desproporcional ao trabalho da advogada e à dignidade do ofício.
5. O valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.013,25 (nove mil treze reais e vinte e cinco centavos), também não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, sobretudo quando proporciona ganho maior à causídica do que o valor da condenação estabelecido na sentença favorável à sua cliente.
6. A referida tabela não vincula estritamente o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais, e, para o Poder Judiciário, serve de elemento orientador e informativo, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência deve conjugar a interpretação teleológico-sistemática com as especificidades do caso concreto, a fim de garantir a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico. Precedentes.
7. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. Assim, contempla-se, de um lado, a remuneração do trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade do ofício e, de outro lado, atende-se o postulado da vedação do enriquecimento sem causa.
8. A sentença recorrida deve ser reformada apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência em favor da advogada da autora no valor principal de R$1.802,65 (um mil oitocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
9. Recurso conhecido e provido.